Tribunal: TJMT
Processo: 1001568-86.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001568-86.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATANAEL CECILIO PEREIRA - CPF: 330.289.901-72 (APELANTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBJETO QUE SE SOLTOU NO MOMENTO QUE O AUTOR ESTAVA ULTRAPASSANDO – IMPOSSIBILIDADE DE AÇÃO INSTANTÂNEA – CULPA DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo o objeto que colidiu com o veículo do autor se soltado no momento da ultrapassagem, inviável à concessionária retirá-lo da pista no átimo de segundo antes de causar o acidente, caracterizando a culpa de terceiro o que exclui a responsabilidade pela reparação do dano (art. 14, §3, II, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança fica suspensa já que beneficiário da justiça gratuita.

O apelante afirma que o objeto com o qual colidiu ao trafegar pela rodovia cedida à apelada não desprendeu do veículo à sua frente, mas já estava na pista.

Diz que a negligência na manutenção da via caracteriza ato ilícito passível de reparação e pede indenização por danos matérias, morais e lucros cessantes.

Contrarrazões no Id n. 126394439.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em - Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Lucros Cessantes julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, cuja cobrança fica suspensa já que beneficiário da justiça gratuita.

O apelante afirma que o objeto com o qual colidiu ao trafegar pela rodovia cedida à apelada não desprendeu do veículo à sua frente, mas já estava na pista.

No entanto, no Boletim de Ocorrência em declaração prestada pelo autor/declarante constou o seguinte:

“ESTAVA NA BR 163 SENTIDO SUL RONDONOPOLIS / AEROPORTO QUANDO CHEGANDO AO KM 116 LOGO ABAIXO DA CERVEJARIA PETRÓPOLES ESTA PODANDO UMA CARRETA E ACABEI COLEDINDO COM UMA RESOLAGUEM DE PNEU DE CARRETA E PARABARRO DE PLATICO DA MESMA

NUM TRECHO COM POUCA LUMINOSIDADE E ACABEI BATENDO NESSE DESTROÇOS E AVARIANDO O VEICULO EM Q EU ESTAVA E O MESMO SO PODE SER REMOVIDO ATRAVES DE GUINCHO.”
(
sic
Id n. 126394235 - Pág. 1).

Embora a concessionária tenha responsabilidade objetiva pelos danos causados em decorrência do risco administrativo, na hipótese dos autos em sua declaração o condutor do veículo e declarante afirmou que os destroços que colidiram com o veículo era da carreta que ele estava ultrapassando, logo, eles se desprenderam naquele momento, impossibilitando a ré de remover naquele átimo de segundo e evitar o acidente, caracterizando, neste caso específico, culpa de terceiro, que exclui a responsabilidade.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.

Pretensão de recebimento de indenização por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito envolvendo objeto na pista. Sentença de parcial procedência. Irresignação da empresa concessionária. A responsabilidade civil do Estado (art. 37, §6º, CRFB) exige, ao menos, a presença de conduta, dano e nexo causal Precedentes desta Corte em casos semelhantes.

DESCABIMENTO DA PRETENSÃO.
Da análise dos autos, infere-se que o acidente ocorreu por choque da motocicleta do autor com chapa de ferro/aço que se desprendeu, naquele momento, de carroceria de caminhão, não havendo tempo hábil para que o autor desviasse do objeto. Fato de terceiro comprovado– Excludente da responsabilização da concessionária
. Precedentes desta E. Corte. R. sentença de parcial procedência reformada para julgar improcedente o pedido. Inversão do ônus sucumbencial, observância quanto à gratuidade de justiça do autor. RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.”

(TJSP, AP n. 1000136-72.2018.8.26.0511, Rela. Desa. Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13ª Câmara de Direito Público, julg. 01/06/2020).

Desse modo, aplica-se ao caso a excludente de responsabilidade prevista no inciso II do §3 do art. 14 do CDC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da causa, que fica suspenso já que o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022